Tribunal: TJDFT
Processo: 0716160-94.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO, E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA OFENDIDA CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos na ausência de testemunhas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a pessoa ofendida.
2. Na espécie, deve ser mantida a condenação do apelante pelos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados contra sua ex-companheira, uma vez que os depoimentos da vítima foram consonantes entre si, em todos os momentos em que foi ouvida, e condizentes com o laudo de lesões corporais, o que comprova que o réu desferiu socos e golpes com madeira no braço da ofendida, bem como lhe ameaçou de morte.
3. Inviável acolher o pedido de redução da pena ao mínimo legal, visto que o recorrente ostenta diferentes condenações definitivas por fatos anteriores ao que se examina, sendo aptas tanto à valoração negativa dos antecedentes criminais quanto ao reconhecimento da agravante da reincidência.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira e na segunda fase da dosimetria das penas se deu em patamar proporcional, não merecendo reparos.
5. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento das penas, pois, embora o quantum de reprimenda fixado seja inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, o que inviabiliza a aplicação de regime inicial aberto, nos exatos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 129, § 13o, e do artigo 147, caput, ambos do Código Penal e na forma da Lei n. 11.340/2006 às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de R$500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais.